Tribunal: TJSP
Processo: 1500439-04.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Violência doméstica – Ameaça – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500439-04.2018.8.26.0681, da Comarca de
Louveira, em que é apelante LUCIANO MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500439-04.2018.8.26.0681 - lauda 2/9
Voto:
24286 CFF/W
Apelação:
1500439-04.2018.8.26.0681
Comarca:
Louveira
Vara:
Vara Única
Processo:
numeração única
Apelante:
Luciano Miranda
Apelado:
Ministério Público
Violência doméstica
Ameaça
Apelação

Conjunto
probatório
suficiente
para
o
reconhecimento prática delitiva
Absolvição

Descabimento Pena adequada e motivadamente
dosada, necessária e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime Sentença mantida Recurso
desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Luciano Miranda foi condenado, por
incurso no artigo 147, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) mês e
05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de
suspensão condicional da pena, mediante as condições do §o, do artigo 78,
do Código Penal (fls. 74/75).
Apela o réu em busca da absolvição,
sustentando, em síntese, insuficiência de provas da materialidade delitiva,
alegando, ainda, que “muitas das palavras são proferidas no calor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500439-04.2018.8.26.0681 - lauda 3/9
emoção, sendo que, não tem o condão de exprimir a real vontade do agente”
(fls. 78/79).
A defesa, posteriormente, requereu o
aditamento do recurso, sustentando a inimputabilidade do acusando,
postulando a “...aplicação do artigo 26 do CP com a absolvição do réu e
caso Vossa Excelência entenda necessário, a realização de perícia em face
do réu e oitiva do Creas, psicóloga e assistente social que acompanham o
réu” (fls. 81/82).
O recurso foi contrariado (fls. 88/90)
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
pelo provimento do reclamo defensivo (fls. 100/102).
É o relatório.
A acusação acolhida é a de que o
recorrente, prevalecendo-se das relações familiares e com violência
contra a mulher, na forma da Lei Maria da Penha, ameaçou Luana Cristina
dos Santos Miranda, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Conforme
narrado
na
exordial,
o
apelante e a vítima são irmãos. No dia dos fatos, Luana foi até a residência
de sua genitora, para onde estava se mudando e, ao descer do carro, foi
ameaçada por Luciano, que dizia que 'iria acabar com a vida dela'(sic). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500439-04.2018.8.26.0681 - lauda 4/9
autor se dirigiu, ainda, em direção ao veículo da vítima, tentando agredi-la,
mas Luciana conseguiu se evadir do local e acionar a Guarda Municipal.
A materialidade, diversamente do
sustentado defensivamente, acha-se demonstrada por meio do boletim de
ocorrência de fls. 04/05; termo de representação de fls. 16, além da prova
oral colhida em Juízo.
De igual modo, a autoria recai, com
segurança, sobre a pessoa do acusado.
Em Juízo, o réu disse que ficou sabendo
que sua irmã iria voltar a morar com a sua mãe, junto com seu marido,
que já lhe agrediu várias vezes e que, inclusive, tentou lhe matar. Estava
abalado e ofendeu Luana, negando, entretanto, que tivesse a intenção de
ameaçá-la, de qualquer modo (fls. 74).
A versão exculpatória, todavia, restou
suficientemente infirmada pela prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Ouvida em Juízo, a vítima ratificou, em
essência, os termos da denúncia. Afirmou que estava chegando a sua casa,
momento em que seu irmão tentou lhe agredir, só não conseguindo
porque ela estava dentro do carro. Luciano a ameaçou dizendo que “ia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500439-04.2018.8.26.0681 - lauda 5/9
acabar com a sua vida”. Estava com uma amiga dentro do carro (idem).
Urge obtemperar, a propósito, que, nos
casos envolvendo delitos ocorridos no âmbito da violência doméstica e
familiar praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em
situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras
pessoas a palavra da vítima assume especial relevância probatória na
elucidação dos fatos, e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
Nessa direção:
“(...) 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a
palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que,
em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não
podendo
ser
desconsiderada,
notadamente
quando
corroborada por outros elementos probatórios.3. Agravo
regimental improvido.” (STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp
1003623/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 01.03.2018)
“(...) V - Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a
palavra da vítima, mormente em crimes ocorridos no
ambiente doméstico, assume valor probatório de maior
robustez, apto a lastrear a persecução penal (precedentes do
STJ e do STF). (...)” (STJ, 5a Turma, HC 500.629/DF, Rel. Ministro
Felix Fischer, DJ 28.05.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500439-04.2018.8.26.0681 - lauda 6/9
Ademais, as declarações da vítima viram-
se confirmadas pela testemunha Danila Taynara Braga, que afirmou que
estava dentro do carro com Luana, e quando chegaram a casa dela, o réu
começou a ofendê-la e a ameaçá-la, dizendo que ira acabar com sua vida
(idem).
Desse
modo,
o
arsenal
probatório
presente nos autos evidenciou, de forma suficiente, o elemento subjetivo
exigido pelo tipo penal, consistente na vontade livre e deliberada de
incutir na vítima fundado temor de lhe causar mal injusto e grave,
dirigindo-lhe ameaças sérias, concretas e idôneas, de tal sorte que a
ofendida, temerosa por sua integridade, registrou a ocorrência e
manifestou o desejo de representação.
Nesse sentido, não socorre ao apelante a
tese de falta de dolo, pois para a configuração do crime de ameaça, não se
exige que o agente se apresente em estado de ânimo calmo ou tranquilo,
mesmo porque, é sabido que grande parte das intimidações, sobretudo as
perpetradas no âmbito doméstico, ocorre em circunstâncias de raiva,
cólera, ou de desentendimento entre as partes, o que, contudo, não tem o
condão de desnaturar a intenção deliberada de causar ou de incutir o
temor na vítima de que algum mal injusto e grave venha a se concretizar,
conforme restou demonstrado na hipótese.
Conforme preleciona Cezar Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500439-04.2018.8.26.0681 - lauda 7/9
Bitencourt, “O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção
de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de
intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do
homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente
por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo
desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas
pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses
estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais
atemoriza o ameaçado.” (in “Código Penal comentado”, Ed. Saraiva,
2015, 9a ed., pág. 637).
Este Egrégio Tribunal de Justiça já
assentou:
“É importante ressaltar, neste ponto, que o ânimo exaltado, a
raiva e a explosão emocional, entre outros descontroles, não
afastam a tipificação do delito de ameaça, visto que basta sua
intimidação ou mesmo gerar temor à vítima para sua
configuração. Aliás, o crime de ameaça é formal e
instantâneo, sendo irrelevante o estado emocional do agente,
vez que ninguém profere palavras ameaçadoras a ponto de
atemorizar a vítima quando está calmo e equilibrado, o que
independe do dolo” (TJSP, 9a Câmara Criminal Extraordinária,
Apelação no 0000304-74.2015.8.26.0486, Rel. Des. Sérgio
Coelho, DJ 06.10.2017).
No mesmo sentido, as alegações de que
as partes têm intenso conflito e que o réu sofreu agressões e ameaças
anteriormente, em razão de transposição de gênero, sequer restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500439-04.2018.8.26.0681 - lauda 8/9
comprovadas e, tampouco afastariam a configuração do delito em análise,
mesmo porque, consoante restou apurado, a vítima foi intimidada no
momento em que chegava a sua casa, antes mesmo que desembarcasse do
veículo.
Por fim, tampouco é caso de reconhecer
a inimputabilidade do recorrente, eis que o documento médico de fls. 83,
juntado pela defesa após a apresentação das razões de apelação, por si só,
não induz à conclusão de que Luciano era inteiramente incapaz, ao tempo
dos fatos, de entender o caráter ilícito da conduta, ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.
No mais, não se pode cogitar, a esta
altura, em instauração de incidente de insanidade mental, já que a
integridade mental do agente sequer foi objeto de dúvida durante a
instrução processual.
Nesse contexto fático, a condenação, tal
como proferida monocraticamente, era mesmo de rigor, não havendo que
se falar em insuficiência probatória, atipicidade da conduta, ou em
existência de causa de isenção de pena.
Incensurável a reprimenda.
A basilar partiu do mínimo legal, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500439-04.2018.8.26.0681 - lauda 9/9
etapa intermediária, exasperada de 1/6, por força da agravante prevista
no artigo 61, II, f, do Código Penal.
Mantêm-se o estabelecimento do regime
prisional mais brando, além da suspensão condicional da pena, com as
condições nela impostas, especialmente porque não impugnados e
porquanto proporcionais à reprovabilidade da conduta.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)